Tribunal: TJDFT
Processo: 0743168-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743168-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado (ID 52200991), informou tratar-se de pedido de detração do tempo cumprido em processo no qual foi absolvido, bem como indenização pelo período em que esteve preso (ID 52979418). Aponta estar o apenado cumprindo pena total de 20 anos e 04 meses de reclusão, tendo sido resgatado o montante de 8 anos, 06 meses e 02 dias. Narra que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0015757-27.2017.8.07.0015), verifica-se estar o requerente regularmente assistido pela Defensoria Pública. Acrescenta inexistir pedido ou decisão da VEP/DF sobre a matéria, motivo pelo qual o conhecimento do pedido diretamente por esta Corte implicaria em supressão de instância. Por fim, concluiu pela ausência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 53014481). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, os pedidos de detração da pena ou de indenização não foram requeridos perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a análise dos pedidos ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Quando ao pleito indenizatório, vale realçar, jamais pode ser perseguido pela via eleita, além de fugir da competência desta Corte. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator